Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704838-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de manifestação de renúncia recíproca, subscrita pelos patronos de todos os interessados, com poderes específicos para tanto (ID 29531589). HOMOLOGO, pois, a renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do CPC. Considerando que o feito já foi sentenciado, não se aplica o teor do §3o do art. 90 do Diploma Processual Civil. Desse modo, deverão as partes dividir igualmente as despesas processuais, nos termos do §2o do referido dispositivo legal. Por fim, consoante consignado na petição, a renúncia abrange todos os direitos e valores objeto da presente demanda e, ainda, eventuais honorários sucumbenciais. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator